Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO DEFEITUOSO. PNEU QUE ESTOUROU DURANTE O USO DO VEÍCULO. EXPOSIÇÃO A RISCO GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS VENDEDORAS. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por uma das empresas requeridas contra a sentença que condenou as rés ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A relação jurídica constituída pela compra e venda de produtos na internet se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidoras se qualificam as adquirentes, estando na condição de fornecedores as vendedoras Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.
3. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo.
4. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o evento danoso, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano por vício do produto, configurada está a responsabilidade das requeridas.
5. Na hipótese, o produto colocado à venda (pneu automotivo) apresentou defeito não sanado pela fornecedora e veio a “estourar” durante o uso, colocando a incolumidade física dos usuários do veículo em grave risco. Verifica-se que o abalo causado às autoras da demanda vai além do mero dissabor cotidiano e do prejuízo econômico, gerando insegurança, desconforto, sofrimento e angústia, o qual decorre da aquisição do produto defeituoso e, portanto, impróprio ao consumo, que colocou em risco suas vidas e de sua família.
6. Norteada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada na sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e improvido.